Tribunal: TJSP
Processo: 2312624-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. DIREITO DOS SUCESSORES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão responsável por indeferir o pedido de bloqueio de percentual do valor depositado à empresa exequente. Os agravantes, terceiros interessados, herdeiros de sócio falecido da exequente, requerem a reserva do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. DIREITO DOS SUCESSORES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão responsável por indeferir o pedido de bloqueio de percentual do valor depositado à empresa exequente. Os agravantes, terceiros interessados, herdeiros de sócio falecido da exequente, requerem a reserva do montante indenizatório depositado em juízo para resguardar o direito hereditário, ou, subsidiariamente, de parte dele.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em, preliminarmente, analisar a legitimidade "ad causam" dos agravantes e a suposta inovação recursal. No mérito, a controvérsia consiste na possibilidade de concessão de medida cautelar para a preservação do quinhão hereditário.
III. Razões de Decidir
3. A legitimidade "ad causam" e recursal dos agravantes, enquanto terceiros interessados, resta caracterizada diante da alegada repercussão nas suas esferas jurídicas advinda do pronunciamento judicial combatido. A adequação, ou não, da pretensão formulada é uma questão afeita ao mérito.
4. Inovação recursal igualmente não caracterizada, pois o pedido de bloqueio de valores é fundado na participação societária detida pelo sócio falecido, cuja expressão econômica é incerta e depende de apuração nas vias próprias.
5. A medida cautelar é necessária para evitar risco de dano grave ao patrimônio do acervo hereditário, especialmente em favor de herdeiro menor. Lições da doutrina de Humberto Theodoro acerca dos provimentos cautelares e do necessário resguardo da efetividade da tutela jurisdicional.
6. A indeterminação do montante devido a título de haveres em razão da inércia da empresa agravada aliada às alegações de confusão patrimonial e blindagem de ativos tornam prudente resguardar a integralidade do crédito depositado, até sua ulterior apuração pelas vias competentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 996, parágrafo único; art. 300.
Jurisprudência Citada:
STJ, Resp 167861/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/12/2017.